Tribunal: STF
Processo: Rcl 37069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Fellipe de Oliveira Duplan e outros, contra ato da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0240486-16.2015.8.19.0001.
    Nestes autos, os reclamantes sustentam ofensa ao decidido no RE-RG 960.429 (tema 992), no qual se determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado.
    Ocorre que o Plenário desta Corte, na data 5.3.2020, apreciando o tema 992 da sistemática da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou-se a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.
    Desse modo, tendo em vista que o pedido dos autos se restringe à suspensão do feito na origem até o julgamento do citado paradigma, não mais subsiste interesse jurídico legítimo dos reclamantes a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 18 e julgo prejudicada a presente reclamação, ante a perda superveniente de seu objeto (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente